Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-57.2023.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-57.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), GUILHERME SCARTON - CPF: 945.060.351-00 (APELADO), GESSICA PINESSO BIFF SCARTON - CPF: 996.600.911-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.

DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL.

DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária intervenção judicial, nos termos do § 2o do art. 10-A do Decreto lei no. 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002508-57.2023.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS:

GESSICA PINESSO BIFF SCARTON

G
UILHERME SCARTON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
CONCESSIONÁRIA ROTO DO OESTE S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na ação de homologação de acordo extrajudicial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. (id. 183465882) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 183465887)

A apelante sustenta que a composição amigável para fins de desapropriação firmada entre expropriante e expropriado não desnatura seu interesse e legitimidade em postular por sua homologação, conforme art. 3o, caput, do CPC/1973.

Destaca que atual o CPC em seus arts. 3o, § 2o, 165 e 166, preconizam o estímulo estatal à solução consensual entre os litigantes do processo.

Alega que o CPC traz disposição expressa elencando como título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza” (art. 515, III, CPC/15).

Expõe que a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial já era expressa no revogado art. 475-N do CPC/73, bem como no vigente art. 57 da Lei n. 9.099/95. Além disso o art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41 (o qual rege as desapropriações por utilidade pública), prevê expressamente que: “A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.”

Argumenta que a escolha do rito, seja judicial ou extrajudicial, é, portanto, uma faculdade da parte. Ainda, extrai-se o entendimento de que o interesse de agir do feito encontra respaldo não só nos dispositivos de lei federal acima referidos, mas também na lógica da utilidade, concretizada na possibilidade de vantagem prática relativa à segurança inerente a um título executivo judicial, bem como na necessidade da via judicial escolhida.

Assevera que o CRI de Campo Verde/MT somente procederá com o registro da área expropriada, em nome da União Federal, mediante a expedição de ofício judicial/carta de adjudicação após a homologação do acordo firmado entre as partes.

Aduz que o acordo entre as partes foi realizado em 19 de agosto de 2016,

e,

nesse ínterim, a apelante tentou proceder com o efetivo registro da área perante o CRI, contudo, sem sucesso, em razão pela qual ajuizou a presente ação.

Ao final, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, a apelante,
CONCESSIONÁRIA ROTO DO OESTE S.A.
, ingressou com a ação de homologação de acordo extrajudicial.

A apelante em sua petição inicial informa que na qualidade de signatária do Contrato de Concessão celebrado com a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, assumiu, em 12/03/2014, a administração do Lote Viário da BR-163/MT (doc. 04), incumbindo-se da realização dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação, melhorias e exploração de toda a malha viária compreendida no referido trecho.

Prossegue dizendo que no exercício de suas atribuições (art. 10, DL 3.365/41), firmou com os apelados por meio de

instrumento extrajudicial, no qual se acordou a desapropriação parcial do imóvel objeto da matrícula imobiliária n. 9.380 (CRI de Campo Verde/MT. Com o acordo, houve a desapropriação parcial das áreas de 2.180,74 m2, conforme plantas e memoriais descritivos em anexo, e que o acordo foi integralmente quitado: os réus receberam indenização no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme recibos em anexo (doc. 09), havendo, também, a imissão da concessionária na posse do imóvel.

Por fim, busca a homologação judicial do acordo mediante jurisdição voluntária.

O Magistrado ao receber a petição inicial e analisar os fatos e documentos,

indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Em suma, busca a apelante a reforma da sentença, defendendo para tanto a existência de interesse processual, sob o argumento de que precisa da decisão judicial para proceder o registro no Cartório de Imóveis.

Nos casos de desapropriação amigável, é desnecessária a homologação do acordo para fins de expedição de carta de adjudicação, tendo em vista que o acordo é título hábil para a transcrição no registro de imóveis (art. 10-A, §2o, do DL 3.365/1941).

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. O POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE REGIONAL ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de homologação judicial de acordo extrajudicial, com intuito de desapropriar imóveis para utilidade pública. Na sentença o pedido foi julgado extinto sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme se constata dos excertos colacionados do aresto recorrido, o posicionamento adotado pela Corte Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não há, no caso, violação do art. 10 do Decreto-lei 3.365/1941, pois esse dispositivo consagra a possibilidade de desapropriação amigável, sem atuação do Poder Judiciário, a qual pode ser formalizada por acordo a ser registrado nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos" (STJ, REsp n. 1.801.831/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2019).

III - Na hipótese dos autos, tendo as partes realizado acordo extrajudicial para formalização da desapropriação, não há litígio a ser dirimido pelo Poder Judiciário, configurando-se a carência de ação por falta de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.801.391/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019.

IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.978.306/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ART. 10 DO DECRETO-LEI 3.365/41. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. FORMALIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de pedido de homologação de transação extrajudicial, decorrente de desapropriação de imóvel por utilidade pública, na forma do art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, ajuizado pela concessionária Autopista Planalto Sul S.A., parte ora agravante. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferira a petição inicial e julgara extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinados fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV. Ademais, na forma da jurisprudência, "não há, no caso, violação do art. 10 do Decreto-lei 3.365/1941, pois esse dispositivo consagra a possibilidade de desapropriação amigável, sem atuação do Poder Judiciário, a qual pode ser formalizada por acordo a ser registrado nos termos do art. 167, I, no 34, da Lei de Registros Públicos" (STJ, REsp 1.801.831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/06/2019).

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.801.391/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

“DESAPROPRIAÇÃO Acordo extrajudicial Pedido de homologação judicial Desnecessidade Falta de interesse processual Regra do artigo 10, caput, do Decreto-lei no. 3.365/41 Extinção do feito, sem resolução do mérito, mantida - Precedentes Acórdão proferido nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001975-62.2022.8.26.0586; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023)

Sendo assim, apesar dos argumentos da apelante, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023